Tribunal: TJBA
Processo: 8001371-09.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001371-09.2024.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
PEDRO NOVAIS RIBEIRO

APELADO: TERESINHA DIAS DE OLIVEIRA e outros (3)

Advogado(s)
:
PEDRO NOVAIS RIBEIRO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA DE PACIENTE COM TRANSTORNOS MENTAIS GRAVES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. REQUISITO NECESSÁRIO À DETERMINAÇÃO DA INTERNAÇÃO PREENCHIDOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo Estado da Bahia e pelo Município de Brumado contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer, confirmando tutela provisória de urgência e determinando a internação involuntária de paciente com transtornos mentais graves, conforme prescrição médica, com disponibilização de vaga por quaisquer dos Entes Públicos, sob pena de bloqueio de valores. Fixaram-se honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública no valor de R$ 500,00 para cada Ente, posteriormente majorados em grau recursal.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade da imposição de obrigação solidária aos entes federativos para garantir internação involuntária de paciente com transtorno mental; (ii) aferir a legalidade e a necessidade da internação involuntária à luz da documentação médica apresentada; (iii) definir a possibilidade de condenação de entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde é garantia constitucional fundamental, assegurado pelo art. 196 da CF/1988, impondo ao Estado o dever de efetivar políticas que promovam o acesso igualitário a serviços de saúde.

4. Conforme o art. 23, II, da CF/1988, a responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é comum à União, aos Estados e aos Municípios, configurando-se responsabilidade solidária, conforme entendimento consolidado pelo STF no Tema 793.

5. A jurisprudência do TJBA é pacífica ao reconhecer a legitimidade de qualquer ente federativo para compor o polo passivo em ações que visam garantir internação e tratamento de saúde mental.

6. No que concerne a internação involuntária de pacientes com transtornos mentais, prevista na Lei nº 10.216/2001, exige laudo médico circunstanciado que demonstre a insuficiência de alternativas extra-hospitalares e a gravidade do quadro clínico.

7. Os relatórios médicos emitidos por psiquiatra da rede pública atestam gravidade do quadro clínico do paciente, incluindo risco à integridade de terceiros, justificando a internação como medida necessária e proporcional.

8. A existência de pareceres do NATJUS contrários à internação não invalida a robustez do conjunto probatório apresentado pela parte autora, com base em laudos médicos detalhados e histórico de episódios de agressividade e surtos psicóticos.

9. No mais, a condenação de entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública encontra respaldo na Lei Complementar nº 132/2009, que alterou a LC nº 80/1994, conferindo à instituição o direito de executar e receber tais verbas, inclusive quando devidas por entes públicos.

10. A norma estadual que veda o recebimento de honorários pela Defensoria foi superada por legislação federal superveniente, nos termos do art. 24, §§ 1º a 4º, da CF/1988.

11. Inclusive, o STF, ao julgar o RE 1140005 (Tema 1002), fixou a tese de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, inclusive em face do ente público ao qual se vincula, vedado o rateio entre membros e com destinação exclusiva ao seu aparelhamento.

12. Por fim, o valor dos honorários sucumbenciais fixados na sentença deve ser majorado, conforme previsto no art. 85, § 11, do CPC, diante da atuação da Defensoria Pública em grau recursal.

IV. Dispositivo e Tese

13.

Recursos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde, inclusive internação involuntária de paciente com transtornos mentais, é solidária entre os entes federativos.

2. A internação involuntária é medida excepcional e deve estar lastreada em documentação médica idônea que comprove a gravidade do quadro clínico e a ineficácia das alternativas extra-hospitalares.

3. É legítima a condenação de entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública, nos termos do art. 4º, XXI, da LC nº 80/1994, incluído pela LC nº 132/2009, em consonância com a tese firmada no Tema 1002 do STF.

4. A superveniência de norma federal sobre normas gerais suspende a eficácia de lei estadual conflitante, nos termos do art. 24, § 4º, da CF/1988.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II; 24, XIII e §§ 1º a 4º; 97; 196. CPC, art. 85, §§ 8º e 11. Lei nº 10.216/2001, arts. 4º e 6º. LC nº 80/1994, art. 4º, XXI (com redação da LC nº 132/2009). LC Estadual/BA nº 26/2006, art. 6º, II (com eficácia suspensa).

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1140005, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 23.06.2020 (Tema 1002). STF, RE 855178, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 04.06.2015 (Tema 793). STJ, Súmula nº 421 (cancelada). TJBA, AI nº 8037036-22.2023.8.05.0000, j. 18.03.2024; TJBA, AI nº 8052595-19.2023.8.05.0000, j. 27.03.2024; TJBA, Apelação nº 0511184-73.2016.8.05.0274, j. 26.07.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8140286-8001371-09.2024.8.05.0032
, em que figuram como Apelantes o
ESTADO DA BAHIA
e
OUTRO
, e como Apelada
TERESINHA DIAS DE OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos presentes recursos de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA